Tribunal: TJBA
Processo: 0000839-95.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000839-95.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): GLAUCIO MANOEL DE LIMA BARBOSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO PROGRAMA PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 12.903/2013. TRANSAÇÃO QUE JÁ ENVOLVE O RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO DO DUPLO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 400 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de ser descabida a condenação do contribuinte, que adere ao parcelamento fiscal, ao pagamento de honorários de sucumbência em decorrência da desistência dos Embargos à Execução, quando a verba já está englobada no parcelamento do crédito tributário. 2. A Lei Estadual nº. 12.903/2013, em seu art. 6º, prevê o pagamento de honorários advocatícios na adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal: "Os honorários advocatícios decorrentes da cobrança da dívida ativa tributária serão reduzidos na mesma proporção aplicada às multas por infrações e acréscimos moratórios". 3. A razão de ser do parcelamento fiscal consiste em proporcionar para o contribuinte uma forma menos onerosa de quitação do débito tributário e viabilizar ao Fisco a arrecadação de créditos de difícil ou incerto resgate, mediante renuncia parcial do crédito e fixação de parcelas mensais, o que vai de encontro ao requerimento de condenação do contribuinte em duplicidade. Trata-se de comportamento contraditório e contrário ao princípio da boa-fé objetiva, devendo-se preservar a confiança e a expectativa legítima do contribuinte, em face do disposto no art. 6º da Lei Estadual nº 12.903/2013. 4. Deste modo, a imposição de pagamento da verba honorária quando da extinção dos embargos à execução configura inaceitável bis in iden. Precedentes do STJ e do TJ-BA. 5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação em honorários sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000839-95.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora